Tribunal: TJMT
Processo: 1019629-90.2019.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019629-90.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EVANGELINA DA SILVA - CPF: 161.753.871-04 (APELANTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1019629-90.2019.8.11.0002.

Origem: 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: MARIA EVANGELINA DA SILVA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR SER CITRA PETITA – REJEITADA -PROFESSORA – SERVIDORA APOSENTADA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO DE CARREIRA - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso, não há que se falar em sentença citra petita, pois o juízo a quo enfrentou todas as alegações suscitadas nos autos.

2.

Trata-se de ação na qual pretende a recorrente sua progressão funcional correta, bem como a diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, referente ao vínculo que possui para com a municipalidade.

3.

Demonstrado que a recorrente é servidora pública efetiva, tendo ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público, deve ser submetida a regime estatutário municipal.

4.

A reclamante comprovou seu reenquadramento profissional, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do efeito financeiro correspondente ao reenquadramento.

5.

Se a servidora comprova a satisfação dos requisitos necessários à progressão, impõe-se o enquadramento correto, bem como o pagamento da diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, à luz do princípio da legalidade consagrado no art. 37 da Carta da República.

6.

Não são cabíveis os danos morais quando não forem preenchidos os requisitos necessários para a caracterização da indenização.

7.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Processo inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos (IRDR no 85560/2016), determinando que a tramitação se dê nesta Justiça Especializada.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

A recorrente arguiu a preliminar de nulidade da sentença por ser citra petita e no mérito pretende a reforma da sentença, visando à procedência dos pedidos.

O requerido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade de sentença por ser citra petita, pois o juízo a quo enfrentou todas as alegações suscitadas nos autos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual a reclamante pleiteia que o reclamado seja obrigado a realizar o enquadramento de sua carreira de forma correta, sustentando que lhe foi concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, no cargo de professor I a IV, nível 09, classe C, na data de 03/08/2015. Contudo, assevera que o enquadramento para fins de aposentadoria está equivocado, pois levou em consideração o Nível 09 e Classe C, quando deveria ser o Nível 10 e Classe C.

Aduz, ainda, que no Parecer no 019/2015/PROC/PREVIVAG, emitido pelo PREVIVAG, contém erro no cômputo de contribuição, pois desconsiderou o período de 10/09/1990 a 15/02/1992, não incluindo 01 ano, 06 meses e 06 dias para a progressão funcional, tempo laborado para o próprio ente municipal, razão pela qual pleiteia a reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

Assim, e afirmando reunir os requisitos legais, pugna pelo reenquadramento funcional no Nível 10, Classe C, com a consequente revisão da aposentadoria, além do pagamento das diferenças salariais do período de 23.02.2012 a 23.02.2015.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)A questão posta em juízo é, eminentemente, de direito e os fatos alegados pelas partes se encontram devidamente demonstrados pela documentação acostada aos autos, oportunizando o julgamento antecipado do pedido, na forma do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela PREVIVAG, antecipo que não merece prosperar, porquanto o parágrafo único do art. 1o da Lei Municipal n. 2.719/04, preconiza que o Previvag se destina a assegurar aos servidores, “prestações de natureza previdenciária e econômica, em caso de contingências que interrompam, depreciem ou façam cessar seus meios de subsistência”, conclui-se que eventual erro de cálculo na concessão de benefício de aposentadoria vincula a Previvag à relação jurídica em tela.

Portanto, o PREVIVAG é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação, na medida em que eventual acolhimento da pretensão autoral poderá repercutir em sua esfera jurídica.

Neste cotejo, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência dos servidores do município de Várzea Grande – Previvag.

No mérito, é sabido que a Lei Complementar no 3.797/2012, alterada pela Lei n. 4.007/14, dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande, prescrevendo nos artigos 18, 19, 20 e §§, 21 e 24, § 1o, II, verbis:

Art. 18 – A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea grande dar-se-á por:

I – progressão nas classes;

II – promoção nos níveis.

Parágrafo único. As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 19. A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único. Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20. A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21. A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo único. Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22 - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23. As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo único. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) Classe A - habilitação específica de nível médio-magistério;

b) Classe B - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) Classe D - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) Classe E - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. (Redação dada pela Lei no 4007/2014).

Outrossim, o artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Veja que, as normas citadas dispõem como requisito para a progressão na carreira apenas o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos profissionais da educação básica municipal, a avaliação de desempenho favorável e a qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

In casu, nota-se na ficha funcional colacionada no id. 27277273, que a requerente foi nomeada, a título precário, para desempenhar a função de professora – Nível I, na municipalidade em 10/09/1990. Ato contínuo, após aprovação em concurso público, foi nomeada e tomou posse no cargo público de professora efetiva em 15/02/1992, marco temporal para assunção de direitos à progressão funcional, na forma da Lei Complementar n. 3.797/2012.

Na citada ficha é possível verificar que foram averbados em favor da parte autora 889 dias trabalhados na Secretaria Municipal de Educação e Cultura (01.07.81 a 15.09.83), no cargo de professora, para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, de acordo com a Portaria n.o 175/2003, bem como 926 dias trabalhados (29.02.88 a 09.09.90), para todos os efeitos.

Igualmente, consta na Portaria n.o 109-B/2011 o enquadramento da autora no Nível 8 e Classe C, por meio do processo n.o 2010.16079, com efeitos retroativos a 25.10.2010. Por sua vez, a Portaria n.o 027/2014 determinou a elevação de nível para todos os trabalhadores efetivos da Educação Básica do Município de Várzea Grande, com admissão anterior a 25.10.2010, com efeitos retroativos ao mês de novembro/2013. Enquanto que, a Portaria sua aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida em 03.08.2015, no Nível 9 e Classe C.

No que tange a contagem do período exercido em contratação temporária para a municipalidade, ou seja anterior a 15/02/92, adianto que o mesmo somente pode ser computado para fins de contribuição e aposentadoria, mas que não se presta para fins de progressão funcional na carreira, como postula a requerente, por inexistir amparo legal.

Aliás, a LC n.o 3.797/12 é imperativa ao estabelecer as vantagens funcionais aos profissionais da carreira de educação escolar básica, que estejam em efetivo exercício, o requisito de ingresso através de aprovação em concurso público, senão vejamos:

Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por:

[...]

V- efetivo, Profissional da Educação Escolar Básica com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;

Neste cotejo, na medida em que a autora comprovou seu ingresso por concurso público somente em 15/02/1992, passou a iniciar a contagem de tempo para progressão profissional na carreira de professora a partir da citada data, sendo descabido qualquer pedido de reconhecimento de tempo de serviço pretérito a 1992 para fins de reenquadramento na carreira.

Na mesma ordem, e considerando que os efeitos da aposentadoria contam a partir de 03/08/2015, somados à exigência legal do interstício para a promoção de Nível , conclui-se que não há respaldo legal o pedido da autora para a elevação ao Nível 10, eis que não cumprido o interstício previsto no art. 19 da Lei Complementar no 3.797/2012, alterada pela Lei n. 4.007/14 e revogada em pontos pela Lei Complementar no 4293/2017.

Na verdade, a requerente somente faria jus à progressão para o Nível 10 na data de 15/02/2016, entretanto, com a ruptura do vínculo com o Município em 03/08/2015 (aposentadoria), há óbice à progressão na carreira profissional, empós a inatividade.(...)”.

Pois bem. Inicialmente, cabe esclarecer que por ser a reclamante, servidora do Município de Várzea Grande/MT, aplica-se a Lei Complementar no 3.797/2012, alterada pela Lei n. 4.007/14, dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande.

A Lei Complementar no 3.797/2012, alterada pela Lei n. 4.007/14, dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Várzea Grande, prescrevendo nos artigos 18, 19, 20 e §§, 21 e 24, § 1o, II, verbis:

“
Art. 18 – A progressão funcional dos Profissionais da Educação Escolar Básica da rede pública municipal de ensino de Várzea grande dar-se-á por:

I – progressão nas classes;

II – promoção nos níveis.

Parágrafo único. As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturadas em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 19. A progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica de um nível para outro dar-se-á em virtude de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três (03) anos.

Parágrafo único. Os níveis de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Art. 20. A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 2o A avaliação de desempenho e a de conhecimentos será realizada a cada três anos de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 3o O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional.

§ 4o Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

Art. 21. A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Parágrafo único. Os níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha vertical de acesso, identificada por números arábicos de 1 a 10.

Art. 22 - As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.

Art. 23. As Classes de progressão do cargo de Professor são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

Parágrafo único. As classes são estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

a) Classe A - habilitação específica de nível médio-magistério;

b) Classe B - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena;

c) Classe C - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena, com especialização, atendendo às normas do Conselho Nacional de Educação;

d) Classe D - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de mestrado na área de educação relacionada com sua habilitação.

e) Classe E - habilitação específica de grau superior em nível de graduação, representado por licenciatura plena e curso de doutorado na área de educação relacionada com sua habilitação. (Redação dada pela Lei no 4007/2014).

”

Como se vê, a reclamante tomou posse no serviço público de Várzea Grande, via concurso público para exercer o cargo de professor, em 10/09/1990, e se aposentou em 03/08/2015, por tempo de contribuição.

Ocorre que a reclamante sustenta que o reclamado não computou o período de 10/09/1990 a 15/02/1992, não incluindo 01 ano, 06 meses e 06 dias para a progressão funcional, sendo esse período a função de professora realizada por meio de contrato temporário.

Ademais, a recorrente ingressou com pedido administrativo para retificar o enquadramento funcional para aposentadoria, tendo esse pedido aceito pelo reclamado, reconhecendo o direto da requerente, conforme demonstrado no id de no 197849706,
verbis:

Ainda, cabe frisar que o artigo 110 do Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande, que ratifica o direito ao aproveitamento do tempo por parte do servidor, conforme segue:

“Art. 110. O Tempo de serviço prestado no Município de Várzea Grande em vinculo antes da efetivação através de concurso público e das forças armadas será contado para todos os efeitos. (Redação dada pela Lei Complementar no 4012/2014 e Lei no 4012/2014).”

Oportuno, ainda, destacar que a reclamante comprova que cumpriu com os demais requisitos supramencionados nos artigos 32, 34 e 35 da Lei regulamentadora.

Cabe destacar que embora o reclamado afirme que a reclamante não possui direito ao reenquadramento, fato esse que não comprovou não se desincumbido do ônus previsto no artigo 373 do CPC.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PUBLICA. REENQUADRAMENTO DE CLASSE DE SERVIDORA PÚLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE passiva NÃO ACOLHIDA. DIREITO AO ENQUADRAMENTO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO IMPLEMENTADO. PAGAMENTOS RETROATIVOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de Procedência para reconhecimento de verbas previdenciárias.

2.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do instituto seguridade social dos Serv Munic V. Grande – PREVIVAG, vez que se trata de servidora municipal aposentada que pleiteia pelo seu correto enquadramento, bem como quanto ao recebimento de diferenças em seu benefício previdenciário. Preliminar rejeitada.

3.

A autora ingressou com a presente ação em face do Município de Várzea Grande e a Previvag, alegando ter efetuado vários requerimentos administrativos ao município para a elevação de classe, porém estes não foram analisados antes de sua aposentadoria. Diante disso, requereu a realização do enquadramento correto após sua aposentadoria, e a realização dos pagamentos das diferenças e reflexos desde a data dos respectivos requerimentos, inclusive no cálculo do benefício.

4.

Aos autos, anexou os requerimentos administrativos (Ids. 128872438, 128872439, 128872440 e 128872441), declaração de tempo de serviço (Id. 128872442) e processo de aposentadoria (Id. 1288724444).

5.

A autora comprovou que o município requerido apresentou parecer favorável ao seu enquadramento na Classe D, em 18 de julho de 2014 (no Id. 128872441, Pág. 04), porém deixou de implementar o referido enquadramento, e por esta razão a autora foi aposentada sem que fosse levado em consideração o enquadramento a que tinha direito (Id. 1288724444).

6.

Não obstante o município tenha arguido vício de legalidade do referido parecer, afirmando que este supostamente ignorou o lapso temporal exigido pela Lei n. 3.507/2010, verifica-se que nada especificou a respeito, e sequer apresentou qual seria o cálculo correto, ao passo que, sendo a autora admitida em 29.11.1994 (conforme Id.128872444), possuía tempo de serviço suficiente para cumprimento dos interstícios legais.

7.

Ademais, nota-se que o réu também não apresentou a vida funcional para comprovar eventual descumprimento dos requisitos legais pela autora, tampouco a íntegra do procedimento administrativo que resultou no parecer favorável ao pleito da autora.

8.

No caso, a autora faz jus ao reenquadramento para a classe D, haja vista ter sido admitida no serviço em 29/11/1994 e constar no nível 09 Classe B desde fevereiro de 2012, e, embora esteja aposentada desde 05/10/2015, quando completou mais de 29 anos de serviços prestados, ainda permanecia nesta mesma classe.

9.

A inércia do requerido na realização do enquadramento correto da requerente resultou na sua aposentadoria em nível inferior da carreira, resultando em perdas no valor do benefício previdenciário.

10.

Logo, considerando que a progressão vertical é automática, imperioso reconhecer o direito da requerente à progressão pleiteada, com o consequente reconhecimento das diferenças respectivas, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública. Por fim, considerando que a PREVIVAG consiste numa autarquia com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, será a única responsável pelas diferenças do período posterior a 05/10/2015 (data da aposentadoria), enquanto o município demandado responderá pelas diferenças anteriores a esta data, respeitada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da presente ação.

11.

No tocante ao pedido para que a revisão do benefício da autora somente ocorra após o pagamento dos retroativos pelo município de Várzea Grande/MT, não há como acolhê-lo visto que a partir do reconhecimento da irregularidade no enquadramento da autora, esta possui o direito a retificação do seu recebimento.

12.

Ante o exposto, a sentença que julgou PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para: a) condenar o Município de Várzea Grande a proceder revisão no enquadramento da autora para a Classe D, a contar da data do requerimento administrativo (29.07.2014), e efetuar o pagamento das diferenças salariais e seus reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), até a data da aposentadoria da autora, realizada em 05.10.2015;

b) determinar à corré PREVIVAG a revisão da aposentadoria da autora, que deverá ser efetuada com base na remuneração referente à Classe “D”, mantendo-se o nível, no prazo de 30 dias, cabendo-lhe, ainda, efetuar o pagamento das diferenças devidas entre a data da aposentadoria e a data da efetiva revisão.

Os valores das diferenças deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

13.

A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da lei no 9.099/95.

14.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.”
(N.U 1003606-06.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022).

“RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚLICA MUNICIPAL APOSENTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE NÃO ACOLHIDA. REENQUADRAMENTO DA SERVIDORA. RETROATIVOS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do Instituto Seguridade Social dos Serv Munic V. Grande – PREVIVAG, vez que se trata de servidora municipal aposentada que pleiteia pelo seu correto enquadramento, bem como quanto ao recebimento de diferenças em seu benefício previdenciário. Razão pela qual, não deve ser acolhida tal preliminar.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “No caso, a autora faz jus ao reenquadramento para o nível 09, haja vista ter sido admitida no serviço em 22.09.1993, e, embora esteja aposentada desde 01.01.2018, completou 24 anos de serviços prestados em 22.09.2017 sem qualquer interrupção (licença). Porém a inércia do requerido na realização do enquadramento correto da requerente resultou na sua aposentadoria em Nível inferior da carreira, resultando em perdas no valor do benefício previdenciário. Logo, considerando que a progressão vertical é automática, imperioso reconhecer o direito da requerente à progressão pleiteada, com o consequente reconhecimento das diferenças respectivas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Por fim, considerando que a PREVIVAG consiste numa autarquia com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, será a única responsável pelas diferenças do período posterior a 01.01.2018 (data da aposentadoria), enquanto o município demandado responderá pelas diferenças anteriores a esta data, respeitada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da presente ação.”.

3. No tocante ao pedido para que a revisão do benefício da Autora somente ocorra após o pagamento dos retroativos pelo Município de Várzea Grande/MT, não há como acolhê-lo visto que a partir do reconhecimento da irregularidade no enquadramento da Autora, esta possui o direito a retificação do seu recebimento.

4. De acordo com o ofício no 86/2017, encaminhado para esta Turma Recursal, o Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal, informa ser desnecessária a intervenção ministerial, uma vez que não envolve interesse público capaz de justificar a sua intervenção.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com amparo no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela procedência do pedido, para: a) condenar o município demandado a efetuar o enquadramento da demandante para o Nível 09, no prazo de 15 dias, bem a realizar o pagamento das diferenças salarias, entre o salário efetivamente recebido pela autora, e o correspondente ao nível 9, referente ao período compreendido entre 22.09.2017 a 31.12.2017; b) condenar à autarquia requerida proceder o recálculo da aposentadoria da autora, e efetuar o pagamento das diferenças respectivas, da data da aposentadoria (01.01.2018), até a efetiva correção do valor da remuneração da requerente. Frise-se que os requeridos deverão também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1024838-06.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022).

Desta feita, a retificação do ato de aposentadoria com o enquadramento correto da reclamante e, por consequência o pagamento retroativo das diferenças, é medida que se impõe.

Por fim, quanto ao pedido de danos morais a pretensão da recorrente não merece prosperar, pois em que pese suas alegações de irresignação ao ato de negligência dos direitos básicos ao servidor, não houve ato lesivo do Município capaz de atingir o direito da personalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana, como bem consignada pela magistrada ”a parte autora não provou a ocorrência do dano e não demonstrou a ocorrência do abalo moral suficiente em seu caso concreto”.

Como se vê dos autos, cabia à requerente comprovar o ato ilícito, bem como os elementos caracterizadores do dano moral, o que não ocorreu no caso dos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para proceder o enquadramento da reclamante a classe c e nível 10, e ainda, condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais verificadas entre o valor recebido e o valor devido pela classe C e nível 10 que a servidora ocupou em sua carreira. O valor devido será apurado na fase de execução por meros cálculos aritméticos, respeitando o prazo prescricional, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela.

Por fim, julgo improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024